Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740024-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: MARCELO JOSE DA COSTA, ROSANGELA MARY DELPHINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO contra a r. decisão ID 142959166, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033421-21.2014.8.07.0001. Na ocasião, o d. Juízo determinou o desbloqueio da penhora efetuada em precatório para o pagamento de honorários advocatícios (decisão ID 105274469) em vista da impenhorabilidade da verba salarial. O agravante, suas razões recursais, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada e reconhecer a penhorabilidade do precatório em comento. Observou-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0724335-12.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão do mesmo Juízo que indeferiu a penhora de 15% dos valores recebidos pelos ora agravados, o Colegiado da 2a Turma Cível pontuou a ilegitimidade do ora agravante para postular a cobrança dos honorários em epígrafe, que tem caráter contratual. Nesses termos, foi determinada a intimação do agravante para que esclarecesse a natureza dos honorários advocatícios objeto do presente recurso e juntar a documentação comprobatória, nos termos do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O agravante protocolou petição requerendo a desistência do recurso, conforme se verifica no ID 42049041. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 3o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 8 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator